Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-70.2009.8.14.0048
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO NO ACÃRDÃO N.Âº 210.894, PUBLICADO NO DJ EM 19.12.2019. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO NO ACÃRDÃO GUERREADO. INCABIMENTO. TESES DE APELAÃÃO ENFRENTADAS PELO ÃRGÃO COLEGIADO. INEXISTÃNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.1. A decisÃ£o contida no acÃ3rdÃ£o embargado nÃ£o se mostrou omissa quanto as teses arguidas pela defesa, pois foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas produzidas durante a instruÃ§Ã£o criminal;2. Todas as teses defensivas foram analisadas por esta E. Corte de JustiÃ§a a quando do julgamento dos Recursos em Sentido Estrito. Outrossim, nÃ£o pode o Magistrado a quo, fundamentar pormenorizadamente a decisÃ£o de pronÃºncia, sob pena de adentrar no mÃ©rito da questÃ£o, usurpando a competÃªncia do Conselho de SentenÃ§a, e consequentemente influenciar na decisÃ£o do JÃºri;3.No caso em anÃ¡lise, o que se percebe, Ã© que os declaratÃ3rios buscam rediscutir matÃ©ria jÃ¡ debatida e decidida no recurso de apelaÃ§Ã£o, de modo que Ã© cediÃ§o que para tal nÃ£o se presta o presente recurso;4. Embargos conhecido e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº
0000586-70.2009.8.14.0048
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DEORIGEM: SALINÓPOLIS/PA
EMBARGANTE:
WALDECIR COSTA DO MAR COIMBRA
(ADV. ALEXANDRE SINIGALLIA PINTO - OAB Nº 131.587)
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N.º 210.894
, PUBLICADO NO DJ EM 19.12.2019.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO N.º 210.894, PUBLICADO NO DJ EM 19.12.2019. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO GUERREADO. INCABIMENTO. TESES DE APELAÇÃO ENFRENTADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A decisão contida no acórdão embargado não se mostrou omissa quanto as teses arguidas pela defesa, pois foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas produzidas durante a instrução criminal;
2. Todas as teses defensivas foram analisadas por esta E. Corte de Justiça a quando do julgamento dos Recursos em Sentido Estrito. Outrossim, não pode o Magistrado
a quo
, fundamentar pormenorizadamente a decisão de pronúncia, sob pena de adentrar no mérito da questão, usurpando a competência do Conselho de Sentença, e consequentemente influenciar na decisão do Júri;
3.No caso em análise, o que se percebe, é que os declaratórios buscam rediscutir matéria já debatida e decidida no recurso de apelação, de modo que é cediço que para tal não se presta o presente recurso;
4. Embargos conhecido e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 e término em 27 de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0000586-70.2009.8.14.0048
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DEORIGEM: SALINÓPOLIS/PA
EMBARGANTE:
WALDECIR COSTA DO MAR COIMBRA
(ADV. ALEXANDRE SINIGALLIA PINTO - OAB Nº 131.587)
EMBARGANTE:
FRANK ROBERTO COIMBRA
(ADV. THAIS PIRES DE CAMARGO REGO MONTEIRO)
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N.º 210.894
, PUBLICADO NO DJ EM 19.12.2019.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
WALDECIR COSTA DO MAR COIMBRA E

FRANK ROBERTO COIMBRA
em face do V. Acórdão n.º
210.894
, que, nos autos de
Apelação Penal
interposta contra sentença penal condenatória exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Salinópolis/PA, que negou provimento ao recurso interposto.

Alegam as defesas dos embargantes WALDECIR COSTA DO MAR COIMBRA (fls. 783/791) E FRANK ROBERTO COIMBRA (fls. 793/797), que o Acórdão recorrido foi omisso, sob o argumento de que houve descumprimento quanto a decisão proferida em âmbito de Habeas Corpus (HC nº 0004628-80.2014.8.14.0000), no sentido de anular somente o capítulo da decisão de pronúncia referente a procedência das qualificadoras, não tendo o Juiz
a quo
observado as determinações do Egrégio Tribunal.

Asseveram ainda que houve ausência concreta de motivação judicial quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, causadora de nulidade da r. sentença de pronúncia.

Aduzem que houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das qualificadoras, pois não foi pleiteado o afastamento das mesmas e sim a sua nulidade.

Assim, requerem que seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões constantes no v. Acórdão, de forma a permitir à defesa o pleno reconhecimento das razões de decidir deste Eg. Tribunal de Justiça do Pará.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e
REJEIÇÃO
dos embargos de declaração opostos, em relação ao embargante WALDECIR COSTA DO MAR COIMBRA, às fls. 831/833, e, conhecimento e
REJEIÇÃO
do embargo interposto por FRANK ROBERTO COIMBRA DA COSTA, às fls. 837/839.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Os presentes Embargos de Declaração atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Segundo os embargantes, houve contradição no acórdão recorrido, vez que o juiz indeferiu o pedido de insistência na oitiva da testemunha de defesa, bem como que a mídia como depoimento da referida testemunha estava danificada.

As teses alegadas pelos embargantes, a quando das interposições dos recursos em sentido estrito foram:

1.

Patente descumprimento da ordem exarada por esse E. Tribunal - Pronúncia acerca de matéria já alcançada pelo trânsito em julgado;

2. Ausência de concreta motivação judicial - Mera reprodução do texto normativo;
e,

3. Afastamento das qualificadoras da torpeza, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Motivação inidônea;

Ao julgar o recurso, este colegiado proferiu o aresto que restou assim ementado:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I, III E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CPB NOS TERMOS DO ART. 1º, INCISO I DA LEI Nº 8.072/1990. RECURSO DE FRANK ROBERTO COIMBRA DA COSTA E WALDECIR COSTA DO MAR COIMBRA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA QUE ATINGE APENAS A PARTE DISPOSITIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS ANTE A FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEVE SER SUCINTA E CONCISA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não ofende a coisa julgada nova ¿aparência¿ da sentença de pronúncia, uma vez que o instituto atinge tão somente quanto a parte dispositiva da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material;
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, já que, na dúvida, seu efetivo reconhecimento, ou não, fica a cargo do Tribunal Popular, por expressa previsão constitucional;
3. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Pois bem.

Basta uma simples análise do Acórdão embargado para se observar que
todas as teses do embargante foram devidamente analisadas por esta 1ª Turma de Direito Penal a quando do julgamento do recurso de apelação penal,
já que restou devidamente comprovado o delito narrado na inicial pelas provas produzidas em contraditório, sendo, pois, improcedente a alegação, não havendo, portanto, que se falar em omissão no julgado.

Impende destacar, que os embargantes, inconformados com a pronúncia de fls. 152/157, impetraram Habeas Corpus, a fim de modificar a decisão, uma vez que alegaram que os acusados deveriam ser impronunciados, por inexistência de indícios de autoria, bem como que as qualificadoras não foram justificadas.

Ocorre que em decisão datada de 23.03.2015, a quando do julgamento do HC Nº 0004628-80.2014.8.14.0000, em favor dos embargantes, foi decidido por esta E. Corte de Justiça, que a materialidade e a autoria estavam consubstanciadas pelos depoimentos e laudos juntados aos autos, e que a tese levantada pela defesa deveria ser decidida pelo Conselho de Sentença. Já quanto as qualificadoras, o Relator do Habeas Corpus, determinou que o Magistrado
a quo
deveria proceder, mesmo que minimamente, a fundamentação delas, o que foi feito pelo Juízo, assim, vejamos:
¿(...) A materialidade do delito restou provada, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção: i) Inquérito policial (fls. 06/78); declaração de óbito (fl. 33); laudo de necropsia (fls. 180/182). Os indícios de autoria também se fazem presentes e isto se constata através dos depoimentos colhidos em audiência, em especial das testemunhas que presenciaram as agressões sofridas pela vítima, momento no qual detalharam com clareza solar as agressões, inclusive que os réus durante o ato, acusavam a vítima de roubo. Acrescentaram que apontaram para a polícia o carro que os acusados entraram, sendo estes presos em ato contínuo.
(...)
Como é cediço, a sentença de pronúncia encerra um juízo provisório de admissibilidade de acusação (STF, RT 700/303), sem força para ensejar certeza à condenação (RT 583/353). Sobre as qualificadoras, dos incisos I, III e IV, do § 2º do art. 121, do Código Penal, as provas produzidas, relatando a motivação (suposto roubo cometido pela vítima) e o modo de execução são suficientes para a admissão das circunstâncias caracterizadas pelo motivo torpe (indícios de que o crime foi cometido por vingança em razão do roubo, supostamente cometido pela vítima), meio cruel (segundos depoimentos testemunhais a vítima foi agredido com chutes, socos, sendo ainda agarrada pelos cabelos e arrastada pelo chão) e da forma que impossibilitou a defesa do ofendido (conforme depoimentos colhidos em audiência de instrução, os dois acusados agrediram a vítima, impossibilitando assim a defesa desta).
(...)¿. (grifo nosso).

Assim, atenta a leitura da decisão de pronúncia, vejo que
não há nenhuma nulidade a ser sanada
, pois o Magistrado
a quo
, mui bem observou e cumpriu a decisão do Tribunal
ad quem
,
fundamentando, ainda que minimamente, todas as qualificadoras em desfavor dos embargantes.

Outrossim, não pode o Magistrado
a quo
, fundamentar pormenorizadamente a decisão de pronúncia, sob pena de adentrar no mérito da questão, usurpando a competência do Conselho de Sentença, e consequentemente influenciar na decisão do Júri, bem como sob pena de incorrer em excesso de linguagem, o que, pode, inclusive acarretar também a sua anulação, e ainda prejudicar a defesa do réu.

Vejamos o que prevê o art. 413, do CPPB:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Quanto à alegação do
embargante Waldecir Costa do Mar Coimbra
, de que não houve pedido de afastamento da qualificadora, transcrevo
ipsi literis
, pedido formulado pela defesa, fl. 723:
¿Subsidiariamente, na remota hipótese de Vossas Excelências reputarem o r. decisum suficientemente fundamentado, roga-se o
afastamento da qualificadora do artigo 121, § 2º, IV do CP
, uma vez que a (pseudo) motivação invocada constitui próprias elementares do tipo penal e, portanto, inapta a qualificar o crime pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.¿ (fl. 723). (negrito nosso).

Lado outro, é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que
as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
, o que não ocorreu no caso em apreço.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSELHO DE SENTENÇA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª.
Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n.
293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).
III -
Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
.
IV - Por vigorar nesta fase o princípio in dubio
pro societate
, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

V -
In casu
, o eg. Tribunal de origem, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal, concluiu, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos, pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo torpe, já que houve prova suficiente para mantê-la na pronúncia.
VI - Para chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Colegiado estadual seria indispensável nova incursão na seara fático-probatória, providência incabível na via eleita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 406.869/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017).

Dessa maneira, por vigorar nesta fase o princípio
in dubio pro societate
,
somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração.
Ou seja,
não havendo certeza, a questão, referente à incidência ou não da qualificadora,
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença
.

Ademais, repito, todas as teses defensivas foram analisadas por esta
E
. Corte de Justiça a quando do julgamento dos Recursos Penais em Sentido Estrito!

De outra banda, é sabido que
o acusado se defende dos fatos e não da capitulação legal atribuída
(REsp 1621899/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020), (EDcl no RHC 78.991/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

No caso em análise, o que se percebe, é que
os declaratórios buscam rediscutir matéria já debatida e decidida no recurso de em sentido estrito
, de modo que é cediço que para tal não se presta o presente. Nesse sentido o precedente desta Câmara abaixo colacionado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA: EXIGUIDADE DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos art. 1º, III, 5º, I, II, XXXV, LIV, LV, 93, IX, todos da CF/88 e art. 400 DO CPP; 2. In casu, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP.
3. (...); 4. (...); 5. Embargos conhecidos e rejeitados.
(2017.00983356-04, 171.529, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-15).

Ora, conforme se verifica no acórdão guerreado, o mesmo não guarda qualquer omissão, obscuridade ou ambiguidade, capaz de legitimar a interposição de embargos,
tendo a 1ª Turma de Direito Penal enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta nos recursos de apelação opostos.

Outrossim, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Colaciono entendimento neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA: EXIGUIDADE DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos art. 1º, III, 5º, I, II, XXXV, LIV, LV, 93, IX, todos da CF/88 e art. 400 DO CPP;
2. In casu, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP. 3. (...); 4. (...); 5. Embargos conhecidos e rejeitados. (2017.00983356-04, 171.529, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-15).

Desta forma, não há qualquer modificação a ser realizada no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos por
WALDECIR COSTA DO MAR COIMBRA e FRANK ROBERTO COIMBRA
, contudo,
REJEITO-OS
, tendo em que vista a ausência do vício apontado no julgado, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora